Tribunal: TJSP
Processo: 1035745-41.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Fraude. Compra e venda de veículo. Sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência concedida e que condenou as rés ao pagamento do valor de R$ 37.575,00 à parte autora. Recursos apresentados por ambas corrés, que pugnam pela reforma da r. sentença, com o reconhecimento da improcedência da ação. Exame: Recurso da concessionária corré não acolhido.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de reparação de danos. Fraude. Compra e venda de veículo. Sentença de procedência que confirmou a tutela de urgência concedida e que condenou as rés ao pagamento do valor de R$ 37.575,00 à parte autora. Recursos apresentados por ambas corrés, que pugnam pela reforma da r. sentença, com o reconhecimento da improcedência da ação. Exame: Recurso da concessionária corré não acolhido. Responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ré que não demonstrou a adoção de medidas efetivas para garantir a segurança nas negociações por meios eletrônicos, o que contribuiu para a ocorrência da fraude. Falha na guarda e gerenciamento de dados sobre os veículos à venda também evidenciada. Teoria do Risco-Proveito. Excludentes de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor (Artigo 14, §3o, do CDC) não demonstradas. Dever de ressarcir os danos decorrentes da fraude reconhecido. Recurso da corré Yasmin não acolhido. Depósito realizado por representante da parte autora em conta bancária de titularidade da requerida que é incontroverso. Ré que admitiu ter fornecido dados para acesso de sua conta bancária à terceira pessoa, o que demonstra falta de cautela, ainda que ausente prova inequívoca da ligação entre esse fato e o evento danoso. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar ter sido vítima de ameaças para realizar saques de parte do valor depositado ou que as quantias tenham sido efetivamente desviadas a terceiros. Descumprimento do artigo 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS IMPROVIDOS.